Tribunal: TJDFT
Processo: 0733186-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0733186-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO GUIMARAES FERREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo STJ no habeas corpus 917615/DF (ID no 59895352). Intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse em impugnar o acórdão de ID no 58170110. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007